Tribunal: TJSP
Processo: 1004809-71.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação ordinária de rescisão contratual e restituição de valores pagos c.c. indenização por dano material e moral – Curso de pós-gradução em estética – Superveniência de decisão liminar que suspendeu parcialmente a Resolução COFEN no 529/2016 – Alegada omissão por parte da prestadora de serviços – Matrícula realizada antes da aludida concessão da liminar –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação ordinária de rescisão contratual e restituição de valores pagos c.c. indenização por dano material e moral – Curso de pós-gradução em estética – Superveniência de decisão liminar que suspendeu parcialmente a Resolução COFEN no 529/2016 – Alegada omissão por parte da prestadora de serviços – Matrícula realizada antes da aludida concessão da liminar – Manutenção de alguns procedimentos estéticos que podem ser realizados por enfermeiros – Restituição de valores pagos indevida – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004809-71.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAQUEL
COSTA DE FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NEGUPA PÓS
GRADUAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo,8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004809-71.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40903
2
VOTO No: 40903
APEL. No: 1004809-71.2018.8.26.0006
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível do Foro Regional da Penha de
França)
APTE.: Raquel Costa de Farias (A)
APDA.: Negupa Pós-Graduação Ltda. (R)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ação
ordinária de rescisão contratual e restituição de valores pagos
c.c. indenização por dano material e moral Curso de pós-
gradução em estética Superveniência de decisão liminar que
suspendeu parcialmente a Resolução COFEN no 529/2016
Alegada omissão por parte da prestadora de serviços

Matrícula realizada antes da aludida concessão da liminar
Manutenção de alguns procedimentos estéticos que podem ser
realizados por enfermeiros Restituição de valores pagos
indevida Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de rescisão contratual
c.c. indenização por dano material e moral (curso de pós-graduação em
procedimentos estéticos, paralisação do curso devido a suspensão
parcial da Resolução COFEN no 529/2016 que autorizava a realização
de procedimentos estéticos por enfermeiros, fls. 01/14, 30/31 e 35/39)
intentada por Raquel Costa de Farias em face de Negupa Pós-
Graduação Ltda., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
193/196, de relatório a este integrado, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa (R$12.000,00, fls. 14), observada a
gratuidade.
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) a ré lhe omitiu a suspensão da Resolução COFEN no
529/2016 e (2) de acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de
serviços responde pelos defeitos a eles relativos (fls. 201/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004809-71.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40903
3
O recurso é tempestivo, foi respondido e é isento de
preparo (fls. 75).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência,
ancorada na conclusão de que no momento da contratação, agosto de
2017, ainda não havia a suspensão parcial da Resolução no 529/2016
do COFEN, ou seja, nenhum impedimento havia acerca da realização de
procedimentos estéticos por enfermeiros.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com
pedido de restituição de valores pagos (R$1.989,00) cumulada com
danos morais (R$10.000,00) e materiais (R$10.000,00), além de
suspensão
do
pagamento
de
mensalidades,
por
suposta
omissão/negligência da requerida ao ministrar curso de Pós-Graduação
em Estética a profissionais da área de Enfermagem sem prestar as
devidas orientações.
Pois bem.
Existindo relação de consumo entre as partes, aplica-
se ao caso dos autos as disposições do Código de Defesa do
Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004809-71.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40903
4
A
Resolução
COFEN
n.
529/2016
estabelece
diretrizes para atuação de enfermeiros na área de Estética (fls. 40/43).
Em 20/09/2017, houve a suspensão de efeitos da
Resolução COFEN n. 529/2016 com relação ao exercício de alguns
procedimentos estéticos por enfermeiros, em sede de tutela provisória
de urgência na Ação Civil Pública sob n. 0020778-15.2017.4.01.3400,
proposta pelo Conselho Federal de Medicina (fls. 35/39).
Assim, quando a autora contratou o curso de Pós-
Graduação (fls. 18/21), em meados de agosto de 2017, não estava
vigente a suspensão em questão.
Como a proibição é posterior ao seu ingresso no
curso, a requerente não pode responsabilizar a requerida por não ter
lhe informado sobre a decisão judicial, uma vez que, na ocasião da
celebração do contrato entre as partes, estava integralmente em vigor a
Resolução COFEN n. 529/2016.
Importante
destacar
que
alguns
procedimentos
estéticos não foram proibidos de ser realizados por profissionais da área
de Enfermagem.
Existem ramos estéticos que não foram afetados pela
suspensão e que continuam podendo ser desempenhados por
enfermeiros.
Neste contexto, não há que se falar em prática de ato
ilícito ou má prestação de serviços pela instituição ré que enseje o dever
de indenizar.
Os serviços foram prestados pela requerida, as aulas
foram ministradas, portanto, a cobrança das respectivas mensalidades
é lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004809-71.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40903
5
É sem fundamento legal o pedido de restituição dos
valores pagos.
Também são devidas as mensalidades vencidas no
período de dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, uma vez que
as aulas foram colocadas à disposição da requerente.
A pretensão da autora não encontra amparo legal.
Assim como a requerente, a requerida foi prejudicada
pela tutela de urgência concedida na Ação Civil Pública.
A requerente pode pedir a rescisão contratual a
qualquer tempo, desde que sejam observadas as condições contratuais
e não da forma como bem quer e pretende nesta demanda.
Estão ausentes os requisitos do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor, bem como dos artigos 186 e 927 do Código
Civil, para pretendida reparação civil.
Ainda que houvesse o dever de reparar, a autora não
comprovou ter sofrido prejuízos materiais que extrapolem os valores
que pagou a título de mensalidades.
Com relação aos danos morais, a situação descrita
pela demandante não configura situação de lesão moral indenizável.
Prova de ofensa à personalidade não fez a autora.
A expectativa frustrada não gera automaticamente
direito à indenização por danos morais.” (fls. 194/196).
4. Restou incontroverso que as partes pactuaram
contrato de prestação de serviços educacionais em 01.08.2017,
conforme se verifica do instrumento contratual de fls. 108/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004809-71.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40903
6
Em 20.09.2017 sobreveio decisão liminar nos autos
da ação civil pública no 20778-15.2017.4.01.3400, em trâmite na 20a
Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal acerca da suspensão
parcial da Resolução COFEN no 529/2016, impossibilitando-se aos
enfermeiros a realização dos seguintes procedimentos: “(i) micropuntura
(microagrilhamento); (ii) laserterapia; (iii) depilação a laser; (iv)
criolipólise; (v) escleroterapia; (vi) intradermoterapia/mesoterapia; (vii)
prescrição de nutricêuticos/mutriconsméticos e (viii) peelings” (fls. 38).
Conclui-se,
portanto,
que,
no
momento
da
matrícula, em agosto de 2017, não havia proibição nenhuma acerca da
realização dos procedimentos pelos enfermeiros, razão pela qual a
apelada não omitiu nenhuma informação da apelante.
Outrossim,
verifica-se
que
a
suspensão
da
Resolução COFEN no 529/2016 foi realizada de maneira parcial,
havendo a possibilidade de os enfermeiros realizarem os outros
procedimentos estéticos lá descritos, tais como dermopigmentação,
drenagem linfática e eletroterapia, entre outros.
Enfim, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica